Tribunal: TJPA
Processo: 0034542-40.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0034542-40.2015.8.14.0006

RECORRENTE: SUELLEN DE SOUZA AQUINO GUEDES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0034542-40.2015.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): SUELLEN DE SOUZA AQUINO GUEDES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGOS 121, §2º, II, C/C 14, II, AMBOS DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE LICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE FORMA CABAL. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CERTEZA DA INOCORRÊNCIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. EVENTUAL DÚVIDA DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI” NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0034542-40.2015.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): SUELLEN DE SOUZA AQUINO GUEDES

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
SUELLEN DE SOUZA AQUINO GUEDES,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto nos artigos 121, §2º, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal,
devendo a recorrente ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

A peticionante em suas razões pugna por sua absolvição sumária e consequente impronúncia, sustentando a tese de legítima defesa própria e, caso não seja acolhida a questão, alternativamente, requer por ausência de “animus necandi”, a desclassificação para o crime de lesão corporal simples.

Contrarrazões do recorrido opinando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE

DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório, conforme se verifica:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende o princípio da presunção de inocência, conforme se observa:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do
“
in dubio pro societate”
e sim o
“
in dubio pro reo”
, em respeito à presunção de inocência.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando, portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
,
sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assim firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

(ARTIGO 413, “
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

A materialidade está devidamente constatada através do IPL juntado ao feito, especialmente pelo laudo de lesão corporal da vítima
Carleane da Silva Peixoto,
o qual

demonstra as lesões sofridas,
decorrentes de ação violenta produzidas por arma branca (agulha de crochê), b
em como pela prova oral angariada durante as investigações policiais e instrução processual.

Cabe ressaltar que foram ouvidas em sede judicial as testemunhas Maria Marcilene Pinto Moreira da Silva, Danusa Pinheiro de Azevedo e a vítima Carleane da Silva Peixoto, que, em tese, indicam a autoria do crime por parte da recorrente, além do que esta em seu interrogatório admite que foi a autora das lesões sofridas pela ofendida.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, os quais impõe a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“judicium accusationis”) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do acusado.

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação a ré, reunindo-se elementos de convicção suficientes que possibilitam o exercício da competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

121, §2º, INCISO II, C/C 14, INCISO II, AMBOS DO CP

De acordo com a denúncia, no dia 09/08/2015, pelo período noturno, no interior da unidade prisional materno-infantil localizada no município de Ananindeua, a recorrente atentou contra a vida da vítima
Carleane da Silva Peixoto
, mediante o uso de arma branca (agulha de crochê) dirigida contra o pescoço da ofendida, ocasionando-lhe diversas lesões atestadas no laudo de exame de corpo de delito constante dos autos.

Salienta ainda a vestibular, que o fato ocorreu durante uma discussão entre a ofendida e a apelante, supostamente motivada por “fofocas” acerca das escalas de faxina, ressaltando por fim que a arma branca utilizada na conduta criminosa não foi encontrada.

Sustenta a apelante que no referido episódio, ocorreu a excludente de ilicitude da legítima defesa própria, eis que a dinâmica do evento não aconteceu da forma narrada na inicial acusatória, salientando em verdade que a vítima e outras detentas a surpreenderam e a jogaram ao chão, ocasião em que a ofendida armada de “gillete” tentou agredi-la, porém, utilizando agulha de crochê de forma moderada tentou afastar a injusta agressão que estava em curso, devendo por tal motivo ser absolvida sumariamente e impronunciada.

A jurisprudência de nossos Tribunais é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o Magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa da ementa a seguir transcrita:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM CONCURSO DE AGENTES.
NEGATIVA DE AUTORIA POR UM E ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA POR OUTRO
. ALEGAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA NO SENTIDO DE NÃO ESTAR INDICADO O ANIMUS NECANDI E TER HAVIDO A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA EM RELAÇÃO AO RÉU QUE ADMITE A AUTORIA DO ATAQUE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO DECLINATÓRIA OU DESPRONÚNCIA. ...
Para absolver sumariamente por legítima defesa, carece estejam certificadas todas as elementares do tipo legal dessa excludente de criminalidade. Não basta o réu ter agido em defesa - ou seja, em resposta a injusta agressão atual ou iminente -, é indispensável que tenha se valido dos meios necessários e agido com moderação. ... Legítima defesa que é igualmente contrariada por essa prova oral, impedindo o juízo de certeza reclamado. Instrumento e sede da lesão que indicam modo suficiente o animus necandi.
Desistência voluntária inconsistente com o relato do ofendido que disse ter pulado um esfaqueado quando ultrapassava o obstáculo, a violência cessando somente após ele alcançar o outro lado, estando abrigado. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Recurso em Sentido Estrito Nº 70064160849, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 19/10/2016) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados, juízes de fato, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do júri. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos, eis que o Órgão Ministerial, sustentado pelo substrato fático e probatório arregimentado no curso do feito, vislumbrou que aquela não agiu amparada pela excludente de ilicitude - legítima defesa própria -, mas sim com “animus necandi”, ou seja, intento homicida.

Portanto, inviável, neste momento, o acolhimento da legítima defesa quando esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES

Pleiteia ainda a recorrente a desclassificação do crime de homicídio tentado – artigos 121, §2º, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal -, para o crime de lesão corporal simples – artigo 129, “caput”, do Código Repressivo -, por ausência de dolo de matar.

Não lhe assiste razão.

Como visto no item antecedente, não há fundamento para a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal simples como pretende a apelante, porque há nos autos fortes indícios de que esta atuou com “animus necandi”, afinal, a prova dos autos deixa claro que a recorrente como uma agulha de crochê agrediu a vítima 2 (duas) vezes, como se pode observar pelo laudo de lesão corporal da ofendida, onde consta feridas suturadas de 2,0 cm (dois centímetros) e 4,0 (quatro centímetros) de extensão cada uma ao nível das regiões parietal esquerda e lateral esquerda do pescoço, além de escoriações linear na face lateral esquerda da referida região do corpo.

Ademais, a discussão - se a ré desejou ou não produzir o resultado morte - depende de uma análise exauriente do mérito, sendo inoportuna neste momento processual, sobretudo porque essa tese exige perquirição do “animus” do agente, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação do crime doloso contra a vida, na modalidade tentada, pelo Tribunal Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim sendo, pelo conteúdo do conjunto probatório, há indícios de que a recorrente, em tese, agiu com “animus necandi” (intento de matar) e não com “animus laedendi” (propósito de ferir), de modo que a dúvida quanto à sua intenção de alcançar o resultado morte deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia sem que se comprove, estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” na conduta criminosa.

Nesse sentido e a seguinte jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos e negritos meus).

Portanto, havendo dúvida acerca do “animus necandi”, ou seja, o intento homicida, incumbe ao Tribunal Popular dirimi-la, motivo pelo qual deve ser indeferido o presente pedido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 04/08/2024